Tribunal: STF
Processo: RE 1407246
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Coesa Construções e Incorporações Ltda. e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO RE 1063187/SC (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 962). INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECOMPOSIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE DANOS EMERGENTES. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC NO CONTEXTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTES.



    (...)



    Não é possível a extensão da tese firmada no Tema 962 ao PIS e à COFINS. Primeiro, porque se trata de tributos essencialmente distintos e tal matéria não foi enfrentada pelo STF no referido julgado. Segundo, porque a base tributável receita, prevista no art. 195, I, "b", da CF, estabelecida pela Emenda Constitucional 20/98, é a totalidade dos ingressos financeiros, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Nesse aspecto, tanto as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas quanto quaisquer outras necessariamente estarão sujeitas à exação tributária do PIS/COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, uma vez que são receitas totais (latu sensu - faturamento ou receita), a atrair os termos do art. 195, I, "b" da CF, e do art. 1º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, para delinear a base imponível das referidas contribuições. Sendo assim, de acordo com os referidos diplomas legais, a correção monetária e os juros de mora compõem as bases de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido: 08122339120194058200, Des. Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª T., j. 05/11/2020; TRF4 5008414-31.2021.4.04.7108, Des. Federal Maria De Fátima Freitas Labarrère, 2ª T., j. 15/10/2021.



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 145, § 1º e 150, caput e IV, da Constituição Federal. 



    Postulam pela declaração do direito líquido e certo a não incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic, no contexto das repetições de indébito tributário.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre a correção monetária e os juros de mora (Taxa Selic) no instante de repetição do indébito, por tratar-se de receitas consideradas totais e sujeitas à exação tributária. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Por outro lado, não é possível a extensão da tese firmada no Tema 962 ao PIS e à COFINS. Primeiro, porque se trata de tributos essencialmente distintos e tal matéria não foi enfrentada pelo STF no referido julgado. Segundo, porque a base tributável receita, prevista no art. 195, I, "b", da CF, estabelecida pela Emenda Constitucional 20/98, é a totalidade dos ingressos financeiros, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 



    Nesse aspecto, tanto as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas quanto quaisquer outras necessariamente estarão sujeitas à exação tributária do PIS/COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, uma vez que são receitas totais (latu sensu - faturamento ou receita), a atrair os termos do art. 195, I, "b" da CF, e do art. 1º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, para delinear a base imponível das referidas contribuições. 



    Sendo assim, de acordo com os referidos diplomas legais, a correção monetária e os juros de mora compõem as bases de cálculo do PIS e da COFINS. Nesse sentido: 08122339120194058200, Des. Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª T., j. 05/11/2020; TRF4 5008414-31.2021.4.04.7108, Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, 2ª T., j. 15/10/2021.



    Divergir das conclusões alcançadas — de que os valores recebidos a título de taxa Selic compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pelas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003).



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. (...)



    (RE 1.164.545 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. (...)



     (RE 1.327.705 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



     2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (ARE 1.404.407 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 31 de maio de 2023)



    Por fim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária - taxa Selic), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que:



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Nesse sentido:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984.898 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário e, considerada a ofensa reflexa à Constituição, por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise, como recurso especial, o debate quanto à possibilidade ou não da incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa Selic (juros moratórios e correção monetária), nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente